Tribunal: STF
Processo: ARE 936083
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.